Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Competência. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Injúria, ameaça e lesão corporal. Sogra e nora.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre juizado de violência doméstica contra a mulher e vara criminal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se os fatos tipificam violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
III. Razões de decidir
3. A relação entre a ofensora e a vítima – sogra e nora - é alcançada pelo conceito de “relações familiares” do art. 5o, II, da L. 11.340/06. A vulnerabilidade da vítima é presumida, sem necessidade de comprovar motivação relacionada ao gênero (art. 40-A).
4. O fato de a agressora ser mulher não desnatura a violência doméstica - perpetrada contra a vítima no âmbito doméstico - nem afasta a competência do juízo especializado.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia – DF.
_____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, arts. 1o, 5o e 40-A.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1913762/GO, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/2/2023; TJDFT, Acórdão 1931463, 0731029-21.2024.8.07.0000, Relator(a): Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.